Tribunal: TCU
Processo: 016.764/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9366/2020-TCU-Segunda Câmara Está em apreciação pedido de reexame interposto por Marco Aurelio Barcellos Xavier em face do Acórdão 8595/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou legal seu ato de aposentadoria e expediu a seguinte recomendação: 1.7.1. à Diretoria do Pessoal Civil do Comando da Marinha que avalie a conveniência e oportunidade de promover a readaptação do interessado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a respectiva limitação, se possível, haja vista o interesse manifestado pelo inativo (peça 2) e o que dispõe a Súmula/TCU 273. Considerando que no presente caso não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, já que a decisão recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao recorrente; considerando que a recomendação é vista como deliberação de natureza colaborativa, que apresenta ao destinatário oportunidades de melhoria, para contribuir com o aperfeiçoamento da gestão; considerando que o requerente pleiteou que sua aposentadoria por invalidez não prospere, por não haver respeitado a Súmula 273 do TCU na integralidade, de modo que o ato seja considerado ilegal, com determinação ao Comando da Marinha para prosseguir com seu processo de readaptação; considerando a possibilidade de o TCU revisar de ofício acórdão que considera legal ato de pessoal e determina seu registro, com fulcro no art. 260, §2o do Regimento Interno, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 279 e 282 do Regimento Interno, em: a) não conhecer deste pedido de reexame, em razão de ausência de interesse recursal; b) fazer a determinação a seguir; e c) dar ciência ao recorrente do teor desta decisão, encaminhando-lhe cópia da mesma, acompanhada da instrução da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 016.764/2020-0 (PEDIDO DE REEXAME) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Marco Aurélio Barcellos Xavier (CPF XXX.202.357-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip que verifique se o ato de aposentadoria de Marco Aurélio Barcellos Xavier viola a ordem jurídica, com base nos elementos trazidos na peça recursal, com objetivo de promover eventual revisão de ofício do Acórdão 8595/2020-TCU-Segunda Câmara no sentido de alterar o ato de legal para ilegal, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno.